Tribunal: TJSP
Processo: 1002641-75.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Improcedência – Inconformismo do autor – Saldo devedor – Correção monetária devida porque a atualização apenas recompõe o poder aquisitivo da moeda ante a perda inflacionária – Dúvida atinente à regularidade, nos termos do negócio jurídico firmado entre os litigantes, da correção aplicada – Prova pericial que se fazia imprescindível – Ausência de requerimento

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Improcedência – Inconformismo do autor – Saldo devedor – Correção monetária devida porque a atualização apenas recompõe o poder aquisitivo da moeda ante a perda inflacionária – Dúvida atinente à regularidade, nos termos do negócio jurídico firmado entre os litigantes, da correção aplicada – Prova pericial que se fazia imprescindível – Ausência de requerimento no apelo neste sentido – Direito disponível – Autor que não comprovou o fato constitutivo do direito alegado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.